Tribunal: TCU
Processo: 019.699/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6775/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de recurso de reconsideração, interposto pelo Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio contra o Acórdão 3810/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito com aplicação de multa, Considerando que o responsável foi notificado da referida deliberação em 12/5/2020, durante o período de suspensão dos prazos processuais, que vigeu de 23/3/2020 a 20/5/2020; Considerando que entre a última data e a oposição dos embargos de declaração (1o/6/2020, peça 64) transcorreram dez dias; Considerando que a interposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o da Lei 8.443/1992); Considerando que o recorrente foi notificado do Acórdão 7678/2020-TCU-Primeira Câmara , que apreciou os aclaratórios, em 9/9/2020; Considerando que entre a aludida notificação e a interposição do recurso de reconsideração (24/9/2020, peça 94), passaram-se mais quinze dias; Considerando que o presente expediente recursal foi interposto após o período total de 25 dias; Considerando que o recorrente busca afastar a sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, conforme o art. 285, § 2o, do Regimento Interno; e Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e em dar ciência deste acórdão, bem como da instrução da Serur, ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 019.699/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: F. F. Empreendimentos e Construções Ltda. (16.707.684/0001-04); José Thomé Filho (XXX.612.692-XX); Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX). 1.2. Recorrente: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio (XXX.048.062-XX) 1.3. Entidade: Município de Autazes - AM 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Brenda de Jesus Montenegro (12868/OAB-AM) e outros, representando Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio; Maiara Cristina Moral da Silva (7738/OAB-AM), representando Júlio Cesar Pimenta Nery; e Eurismar Matos da Silva (9221/OAB-AM), representando José Thomé Filho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.